Tribunal: TJDFT
Processo: 0746350-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746350-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: RILTON PIRES OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id. 72024101 – pp. 1/2 dos autos principais), complementada pela apreciação de embargos de declaração rejeitados (Id. 72995273 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa (Processo n.o 0709420-37.2019.8.07.0006), indeferiu o pedido de utilização do sistema SISBAJUD para juntada de extratos das contas da parte executada aos autos, e considerou inócua a reiteração automática no sistema Bacenjud para pesquisa de ativos financeiros disponíveis da parte ora agravada. Ademais, determinou que a ora agravante deverá diligenciar para indicar bens passíveis de penhora ou providência apta a impulsionar a execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Eis o teor das decisões: “A parte credora requer que, por meio do sistema Sisbajud, as instituições financeiras forneçam extratos bancários detalhados da parte ré para viabilizar novas medidas coercitivas. Pugna pela reiteração automática de pesquisa no referido sistema. Indefiro o pedido de utilização do Sisbajud para juntada de extratos das contas da parte aos autos tendo em vista que essas informações são protegidas pelo sigilo dos dados bancários. A existência de débito não é suficiente para o levantamento do sigilo. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBREPARTILHA. REQUISIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS VIA BACENJUD. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. A pesquisa realizada através do sistema BACENJUD é medida excepcional, pois importa em quebra do sigilo bancário, não se prestando, portanto, para a confirmação de informação referente a aplicações financeiras do réu que já constam nos autos.(Acórdão 819120, 20140020136668AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/9/2014, publicado no DJE: 16/9/2014. Pág.: 171) O sistema Bacenjud foi pesquisado há pouco tempo, em janeiro de 2020, conforme documento ao Id. 54482652. Quando realizada a pesquisa, todas as instituições financeiras às quais o devedor possui vínculo foram consultadas a fim de verificar se há algum ativo financeiro disponível. A reiteração da medida mostra-se inócua. O TJDFT reconhece a inviabilidade da reiteração da pesquisa, sem justificativa. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO. INDÍCIOS DE PROVAS DA MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DOS DEVEDORES. INEXISTÊNCIA. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, tais como Bacenjud e Renajud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira do devedor que justifique a realização reiterada de diligências é inviável atender à pretensão do credor. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1226179, 07202611220198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Arquivem-se, nos termos da decisão anterior. A exequente deverá diligenciar para indicar bens passíveis de penhora ou providência apta a impulsionar a execução. Prazo de 15 dias, sob pena de extinção.” (Id. 72024101 – pp. 1/2 dos autos principais) “Alega a parte autora, nos embargos de declaração opostos, que a decisão é omissa, pois indeferiu a reiteração de pesquisa de ativos, quando a última teria sido realizada há nove meses. Afirma que não há limites para a reiteração da consulta e que o novo sistema SISBAJUD é mais abrangente que o sistema anterior, inclusive, possibilitando a quebra de sigilo bancário. Alega, por fim, a decisão não se ateve aos princípios da cooperação e efetividade. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, não há na decisão embargada o vício da omissão. A decisão apreciou e indeferiu os pedidos da exequente. Em caso de insatisfação com o decidido, cabe a parte manejar o recurso adequado para ver reformada a decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado.” (Id. 72995273 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 20720122 – pp. 1/15), informa a parte exequente, ora agravante, que: a) “trata-se na origem de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, em que se pleiteia a cobrança do valor referente ao contrato de mútuo no 300000548919” (p. 3); b) “devidamente citado, o agravado não apresentou o pagamento do débito tampouco opôs embargos à execução, apenas se manifestou oferecendo proposta de acordo, a qual não foi aceita pela agravante” (p. 3); c) “fora iniciada a busca de bens do devedor passíveis de penhora para que fosse adimplido o débito” (p. 3); d) “realizou-se, então, BACENJUD, RENAJUD, ERIDF E INFOJUD” (p. 3); e) “apenas a pesquisa RENAJUD foi frutífera, tendo localizado um veículo, o qual foi penhorado e posteriormente liberado pelo juízo, o qual entendeu pela perda no interesse em prosseguir com a constrição do bem” (p. 3); f) “irresignada a FUNCEF interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO e se aguarda o julgamento pelo TJDFT” (p. 3); g) “considerando o transcurso de 9 meses desde a única pesquisa de ativos financeiros realizada nos autos, via BACENJUD, e considerando a nova plataforma mais eficiente na busca de bens disponibilizada, pugnou-se pela realização de pesquisa SISBAJUD” (p. 3). Esclarece que a pesquisa no sistema SISBAJUD substituiu a pesquisa no BACENJUD, vez que é a maneira mais eficiente de busca de ativos financeiros da parte executada. Enfatiza que a pesquisa por meio do SISBAJUD jamais foi realizada nos autos, enquanto no BACENJUD foi realizada uma única vez há quase 1 (hum) ano. Enfatiza que o SISBAJUD foi criado a partir de cooperação técnica entre o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o Banco Central e a Procuradoria da Fazenda Nacional– PGFN, visando o desenvolvimento de novo sistema para substituir o BACENJUD e aprimorar a forma de o Poder Judiciário transmitir suas ordens às instituições financeiras. Argumenta que o SISBAJUD permite requisitar informações detalhadas sobres extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal. Tece considerações a respeito das vantagens que o supracitado sistema tem em relação ao BACENJUD. Defende que a hipótese disposta nos autos justifica a quebra do sigilo do devedor, em razão das inúmeras tentativas infrutíferas de adimplemento do débito exequendo. Sustenta que o artigo 854 do Código de Processo Civil não limita a quantidade de vezes que a busca de ativos financeiros do devedor pode ser realizada. Assevera que o decurso de longo intervalo de tempo desde a última pesquisa de ativos financeiros, por si só, é critério suficiente para determinar que se realize nova pesquisa online por meio do SISBAJUD. Aduz que, conforme disposto no artigo 835, inciso I, do CPC, a penhora recairá de maneira preferencial sobre dinheiro. Alega a necessidade de aplicação do princípio da cooperação e da efetividade da execução na presente demanda. Colaciona jurisprudência que entende favorável. Nesse cenário, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja determinada a realização de pesquisa no sistema SISBAJUD, permanecendo os eventuais valores encontrados depositados em juízo até o julgamento definitivo do presente recurso. Subsidiariamente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, de forma que seja reforma a r. decisão, determinando-se a realização de pesquisa online via SISBAJUD. Preparo no Id. 20720123 e Id. 20720124. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, de modo que, a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. Em relação ao pedido liminar, compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem ao indeferir o pedido de utilização do sistema SISBAJUD para juntada de extratos das contas da parte executada aos autos, e considerar inócua a reiteração automática no sistema Bacenjud para pesquisa de ativos financeiros disponíveis da parte ora agravada, determinou que a parte exequente/recorrente diligencie para indicar bens passíveis de penhora do executado/agravado ou providência apta a impulsionar a execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos ao exequente/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, entendo que a discussão a respeito da possibilidade de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos colacionados, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Desta feita, com o intuito de manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Assim, DEFIRO a medida liminar tão somente para sobrestar o andamento dos autos na origem até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora